Tribunal: TJMT
Processo: 1029382-97.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029382-97.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IC TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 49.871.213/0026-36 (RECORRENTE), EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - CPF: 333.610.018-62 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ENGSTER - CPF: 021.251.191-29 (RECORRIDO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1029382-97.2021.8.11.0003

Juizado de Origem:
2° Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente:
IC TRANSPORTES LTDA.

Recorrido:
LUIZ CARLOS ENGSTER

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data de Julgamento:
27/07/2023

Ordem: 03

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ALTERAÇÃO DO LOCAL DE DESCARREGAMENTO DA MERCADORIA – SUPOSTA RECUSA PELO TRANSPORTADOR PARA A REALIZAÇÃO DO NOVO TRAJETO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSURGÊNCIA – DEMORA NA EMISSÃO DO DOCUMENTO PARA TRANSPORTE DA CARGA (DACTE) – TRANSPORTADOR QUE FICOU À DISPOSIÇÃO DA EMPRESA RÉ ATÉ O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE PARA CONTINUIDADE DO FRETE - DEMORA SUPERIOR ÀS 5 HORAS PREVISTAS EM LEI PARA O DESCARREGAMENTO DA MERCADORIA – ESTADIA DEVIDA –
INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI N. 11.442/07 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação de cobrança que julgou parcialmente
procedente a pretensão do autor, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$
27.541,41

(vinte e sete mil quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos), atinente ao período de aproximadamente 381 (trezentos e oitenta e uma) horas que o transportador teve de aguardar até o envio do Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico - DACTE - e, assim, seguir viagem para descarregamento da carga (fertilizantes)
.

2.

A empresa recorrente afirma que, diferentemente do alegado pelo autor, não foi a demora na emissão e envio do referido documento de transporte que ocasionou a espera excessiva para que seguisse viagem até Primavera do Leste/MT, mas, sim, a recusa do demandante em realizar o transporte da mercadoria após a alteração do local de destino, iniciando longa tratativa acerca do valor do frete para a nova localidade.

3.

Assim, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, em razão da ausência de responsabilidade pela espera aventada.

4.

Por sua vez, o recorrido pede a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

5.

Dos autos se vê que, inicialmente, o demandante teria de se deslocar na data de 23/09/2021 até galpão da Andali, situado na cidade de Rondonópolis/MT e, após o carregamento da carga, seguir viagem até Itiquira/MT, cidade na qual realizaria o descarregamento dos fertilizantes, conforme consta da ordem de carregamento de id. 165505583.

6.

De acordo com as provas dos autos, notadamente o depoimento pessoal do autor colhido em audiência de instrução e julgamento, o recorrido chegou para carregamento do caminhão na data mencionada acima, por volta das 8h00, cujo término se deu em 25/09/2021.

7.

Todavia, logo após o carregamento do produto, foi informado que o local de destino havia sofrido alteração, por requisição da proprietária da carga (empresa Alvorada), para a cidade de Primavera do Leste/MT, e é quanto a este ponto que reside o imbróglio desta lide.

8.

O reclamante afirma veementemente que permaneceu desde o carregamento do caminhão, em 25/09/2021, até a data de 11/10/2021, à disposição da demandada, aguardando o envio do DACTE, e, por isso, tem direito à percepção da estadia equivalente a todos os dias que permaneceu esperando a documentação. Já a reclamada sustenta que a demora decorreu das tratativas acerca do novo valor a ser pago pelo frete, ante a recusa do autor em realizá-lo de acordo com as condições inicialmente ajustadas.

9.

Apesar de tal alegação, a empresa reclamada, ora recorrente, não traz aos autos provas de que, realmente, o longo período de tempo entre e o carregamento da carga até o início da viagem para o descarregamento tenha ocorrido por culpa e/ou responsabilidade do reclamante.

10.

O único documento acostado aos autos que indica a data na qual o transportador, ora recorrido, estava apto para iniciar a viagem a Primavera do Leste/MT e realizar o descarregamento da mercadoria é o DACTE da pág. 2 do id. 165505584, datado de 11/10/2021.

11.

Não há registros de trocas de mensagens, e-mails ou ligações, ou, ainda, qualquer outro elemento de prova que indique as supostas tratativas empreendidas para que o demandante concluísse a entrega das mercadorias em destino diverso do originalmente ajustado, nem mesmo qualquer prova de sua recusa, como pretende a recorrente.

12.

Além disso, os depoimentos das testemunhas arroladas pela empresa ré/recorrente não foram suficientes para ilidir as alegações do autor de que a demora para o envio da documentação necessária partiu da empresa que o contratou para efetuar o frete, ou seja, a recorrente.

13.

Como bem destacado na sentença impugnada, em seu depoimento, a testemunha Tatiane afirma que a emissão e o envio de documentação para autorização do transporte da carga dependem da proprietária do carregamento, e, havendo alteração de trajeto, como ocorreu neste caso, a remessa dos mesmos também é de responsabilidade daquela (a partir dos 24min da microfilmagem de id. 165505618).

14.

No mesmo depoimento, a pessoa de Tatiane comunicou que ficou ciente da negociação de valores referente ao frete para descarregamento em outro município e que, a mesma “
levou alguns dias
”, sem precisar, contudo, maiores detalhes da referida negociação (26mim14s).

15.

Já a testemunha Bruno também narrou que a emissão de nova documentação de transporte nas hipóteses de alteração de trajeto é da proprietária da carga e é geralmente rápida, noticiando, porém, que a demora em iniciar o descarregamento ocorreu em razão do transportador/recorrido,
sendo estes os únicos indícios de prova nos autos de que o autor poderia ter dado início à controvérsia
.

16.

Vale destacar que o recorrido nega que tenha travado verdadeira batalha para a fixação de novos valores atinentes ao frete para o descarregamento dos fertilizantes na cidade de Primavera do Leste/MT, tão somente afirma que por se tratar de município com distância maior que aquela inicialmente ajustada (Itiquira/MT), o montante a ser pago, por lógica, seria maior.

17.

Assim, embora a empresa recorrente mencione em suas razões recursais as diversas indagações respondidas pelas testemunhas por ela arroladas em audiência,
a fim de demonstrar que o autor é quem deu causa ao atraso mencionado, as mesmas, sozinhas, não tem o condão de ilidir a documentação apresentada pelo demandante, notadamente o DACTE de id. 165505584.

18.

Especificamente quanto a esse ponto, observa-se que a recorrente defende que o referido documento já se encontrava regular quando da informação repassada pela proprietária da carga acerca da mudança de cidade para o descarregamento da mercadoria, todavia, inexiste nos autos provas nesse sentido.

19.

A recorrente, ainda, refuta as alegações do demandante, argumentando não haver no feito documentos que atestem os horários precisos de chegada e saída do caminhão conduzido pelo autor nas dependências do armazém da Andali quando do carregamento dos fertilizantes.

20.

No entanto, não é demais lembrar que, em situações como a presente,
cabe ao embarcador e/ou ao destinatário da carga comprovar os horários de chegada e saída do transportador, pois são obrigados a fornecê-los, conforme previsão contida no §9° do art. 11 da Lei n.
11.442/07, o que não ocorreu neste caso concreto.

21.

Diante de todas as razões e circunstâncias expostas, conclui-se que a empresa recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, ao não indicar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de modo que deve ser compelida a pagar o valor equivalente ao período em que o recorrido permaneceu a sua disposição, desde o carregamento da carga até a liberação para continuidade do descarregamento na cidade de Primavera do Leste/MT.

22.

Em situações como a hipótese destes autos, a e. Turma Recursal tem decidido no mesmo sentido, a exemplo dos recursos de n. 1000749-10.2019.8.11.0080, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Publicado no DJE 05/07/2022, 1000291-79.2020.8.11.0040, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Publicado no DJE 31/05/2022 e 1008376-71.2020.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 24/08/2022.

23.

Por fim, para se obter o valor da aludida indenização, leva-se em conta o tempo de espera que o transportador fica aguardando entre o início do carregamento/descarregamento até a sua liberação, multiplicado pela capacidade máxima do transporte e pelo valor estipulado no art. 5°-A, §2°, da Lei 11.442/2007, devidamente atualizado.

24.

Desse modo, realizando-se a referida multiplicação (
Estadia = tempo de espera x capacidade do transporte (carga) x valor atualizado da tonelada/hora),
o reclamante/recorrido faz jus ao recebimento da
importância de R$ 27.541,41
(vinte e sete mil quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos), tal como determinou o juízo
a quo
.

25.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

26.

Recurso conhecido e desprovido.

27.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2023